Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da decisão de id 19867511, esta Relatoria determinou “a expedição de precatório em favor do impetrante/requerente no valor reconhecido por incontroverso, conforme documento de id 9856251, devidamente atualizado até a data da efetiva expedição”, seguindo-se a requisição de precatório respectiva (id 25327452). Intimadas as partes sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 22537626, a parte exequente não se manifestou (certidão de id 29052166) e o DISTRITO FEDERAL peticionou para dizer que não se opõe aos valores apurados (id 29329658). Em razão do exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial (id 25327452) e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO respectivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à Relatoria para prosseguimento. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator